Tribunal: TJDFT
Processo: 0730783-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, aparelhada em notas promissórias, declinou, de ofício, da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Águas Lindas/GO.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o Juízo a quo é competente para processar e julgar a demanda de origem e (ii) se é permitido o declínio de ofício da competência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial possui natureza relativa, e, nessa medida, ainda que se reputasse errôneo o foro de propositura da ação em comento, inadmissível a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado, a teor da Súmula n. 33/STJ, salvo na hipótese de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC, conforme modificação legislativa operada pela Lei. 14.879/24.
4. O art. 781, inciso I, do CPC preconiza que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
5. Na hipótese, o credor reside em Águas Claras/DF, ao passo que o devedor reside em Águas Lindas de Goiás/GO. Os contratantes elegeram como Brasília/DF o local de cumprimento da obrigação. Se a escolha do ajuizamento da execução está em conformidade com os arts. 53, III, “d”, 781, I, e 63, § 5o, todos do CPC, não há motivo hábil para o declínio de competência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a competência da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação de execução de título extrajudicial n. 0728862-91.2025.8.07.0001.